Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINARES PREJUDICADAS. ALUGUÉIS PENHORADOS JUDICIALMENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CRÉDITO DO EMBARGANTE. PENHORA. DESCONSTIUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EVENTUAL CRÉDITO A SER DEDUZIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO. EQUIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro visam ao desfazimento ou à inibição ou ameaça da constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo daquele que não é parte do processo.
2. Conforme pactuado no contrato de locação que embasa a pretensão, o titular dos aluguéis, cuja penhora judicial fora determinada, é o proprietário do imóvel, o qual apenas autorizou que a locatária, por mera liberalidade, realizasse o desconto da taxa de corretagem de 5% sobre o valor líquido do aluguel do qual é titular, e a transferisse diretamente à imobiliária embargante. 2.1. A aludida permissão não infirma a natureza da relação jurídica existente entre as partes, indicadora de ser o corretor mero detentor de crédito junto à locadora do imóvel, não estando inserido em quaisquer das hipóteses constantes do art. 674, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Eventual crédito referente à comissão de corretagem devido pelo executado deve ser perseguido por meio de ação autônoma de execução ou cobrança, não podendo ser cobrado no bojo do cumprimento de sentença proposto, cujo objeto é a satisfação de crédito perante o proprietário do imóvel, sob pena de subversão da ordem procedimental, ao se admitir a satisfação da obrigação por via oblíqua e em prejuízo do objeto do cumprimento de sentença.
4. Incabível a redução do valor dos honorários de sucumbência, quando arbitrados com base no proveito econômico almejado e no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. O artigo 488 do Código de Processo Civil prevê a resolução do mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485, homenageando o princípio da primazia da resolução do mérito.
6. Preliminares prejudicadas. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.